Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704460-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTAO MAURICIO DE AQUINO, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46720365- Pág.1/3, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora